Tribunal: TJPA
Processo: 0083066-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083066-22.2016.8.14.0301

APELANTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE BOLETOS PELO SISTEMA DO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que, nos autos de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Círio Construtora e Serviços Ltda., em recuperação judicial, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o DETRAN/PA emitisse os boletos de licenciamento anual dos veículos de placas OTI 7817 e OSZ 6599. A empresa autora alegou que o sistema eletrônico do DETRAN impedia a geração dos boletos, o que inviabilizava a regularização dos veículos. A sentença impôs multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento, além da condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se havia obstáculo administrativo concreto e ilegítimo que impedisse a geração dos boletos de licenciamento dos veículos da empresa autora; (ii) determinar se a superveniência de “recall” registrado no sistema do SENATRAN configura obrigação de cumprimento impossível e afasta a multa imposta ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O impedimento de geração de boletos pelo sistema do DETRAN/PA, constatado no momento da propositura da ação, configura óbice administrativo relevante e legitima o ajuizamento da demanda.

4.

A alegação de inexistência de óbice à época da ação não se sustenta, pois os boletos apenas foram emitidos após a concessão da liminar, o que confirma a necessidade de intervenção judicial.

5.

A superveniência de recall ativo no sistema do SENATRAN, referente a um dos veículos (placa OSZ 6599), não afasta a obrigação de emissão dos boletos, tampouco desconstitui a sentença, pois a pretensão não trata da expedição do CRLV, mas apenas do pagamento das taxas.

6.

A autarquia não comprovou nos autos a tempestiva comunicação do fato superveniente ao juízo de origem, conforme exige o art. 536, §1º, do CPC, tampouco apresentou documentação técnica ou cronologia do impedimento administrativo.

7.

A obrigação imposta – emissão de boletos de pagamento – não é juridicamente impossível e encontra amparo nos princípios da legalidade e eficiência da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impossibilidade de geração de boletos de licenciamento por falha no sistema do DETRAN configura obstáculo administrativo que justifica a concessão de tutela judicial para assegurar o cumprimento da obrigação.

2.

O registro de recall ativo em sistema do SENATRAN não impede a emissão de boletos de licenciamento, mas apenas a finalização do licenciamento, não sendo fato suficiente para afastar a obrigação de fazer.

3.

A ausência de comunicação tempestiva de fato superveniente ao juízo de origem impede a sua consideração para afastar obrigação judicial regularmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §4º, III; 496, §3º, II; 536, §1º; 1.026, §2º. CTB, art. 131, §§ 4º e 5º (com redação dada pela Lei nº 14.071/2020).

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
.

Historiando os fatos, CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., em recuperação judicial, ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que estava impossibilitada de gerar boletos para pagamento do licenciamento de dois caminhões de sua propriedade, identificados pelas placas OTI 7817 e OSZ 6599. Relatou que, ao tentar emitir os boletos por meio do site do DETRAN/PA, deparou-se com a informação de que “Veículo não permite geração de boleto pela INTERNET”, o que inviabilizou o adimplemento das obrigações tributárias correspondentes. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para que o DETRAN/PA fosse compelido a viabilizar a emissão dos referidos boletos, bem como a condenação definitiva da autarquia ao fornecimento anual dos mesmos, permitindo, assim, a regularização dos veículos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, confirmo a liminar de fls.118/120 e julgo procedentes em parte os pedidos da Autora, para determinar ao Réu DETRAN/PA o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no sentido de expedir os boletos de licenciamentos anuais dos veículos “placa OTI 7817 – Chassi 9BM69329SEB967557 – RENAVAN 130515540” e “placa OSZ 6599 – Chassi 9BM958260CB862048 – RENAVAN 496586742”, cominando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou seu efetivo implemento.

Custas pelo réu, isento na forma da lei.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em face do Autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a remessa necessária, como determina o art. 496, §3º, II, do CPC.

P. R. I. C.”

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 16501528).

Em suas razões, o apelante aduz que, à época da propositura da ação, não havia qualquer impedimento ao licenciamento dos veículos mencionados, tendo sido emitidos os boletos por força de decisão judicial.

Ressalta que, mesmo tendo sido efetivado o cumprimento da tutela, houve superveniência de impedimento externo ao DETRAN/PA, consistente na inclusão de “recall” ativo no sistema do SENATRAN para o veículo de placas OSZ 6599, o que, nos termos da Lei nº 14.071/2020, impede o licenciamento até que o reparo seja realizado.

Argumenta que a sentença impôs obrigação de cumprimento impossível, pois o bloqueio no sistema decorre de norma legal e não de atuação da autarquia, a qual, como integrante da Administração Pública Indireta, está adstrita ao princípio da legalidade.

Alega que a decisão recorrida viola dispositivo expresso do Código de Trânsito Brasileiro e da legislação correlata, especialmente quanto à competência e limitações legais impostas ao DETRAN/PA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença de origem, reconhecendo-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, com o consequente afastamento da multa cominatória.

Em contrarrazões (ID 16501539), Círio Construtora e Serviços LTDA pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença de origem analisou de forma correta os fatos e provas dos autos, concluindo que o impedimento de geração de boletos era real, fato este que motivou o ajuizamento da ação. Argumenta que o suposto “recall” noticiado pelo apelante não foi demonstrado à época da propositura da ação e não exclui a obrigação do DETRAN/PA de viabilizar o licenciamento, ainda que com restrições.

Defende que o simples fato de ter sido necessário acionar o Judiciário para emissão dos boletos comprova a existência de obstáculo administrativo, afastando a alegação de ausência de interesse de agir. Por fim, pleiteia a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo a quo.

O Ministério Público, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho (ID 24917926), manifestou-se no sentido da desnecessidade de sua intervenção no feito, por inexistência de interesse público primário ou relevância social que justifique sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Círio Construtora e Serviços Ltda., em recuperação judicial, ajuizou ação ordinária visando assegurar seu direito de licenciar dois veículos de sua propriedade (placas OTI 7817 e OSZ 6599), sob alegação de que o sistema do DETRAN/PA não permitia a geração dos boletos para pagamento do licenciamento via internet. A autora requereu liminarmente que o DETRAN/PA fosse compelido a emitir os boletos necessários.

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública deferiu parcialmente a liminar e, posteriormente, na sentença, confirmou a determinação de obrigação de fazer, ordenando ao DETRAN/PA que expedisse os boletos no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Dessa forma, a matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da insurgência do DETRAN/PA contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pela empresa autora, ora recorrida, para compelir o ente autárquico à emissão dos boletos de licenciamento dos veículos de placas OTI 7817 e OSZ 6599, sob pena de multa diária.

Sustenta o apelante, em síntese, que: (i) à época da propositura da demanda inexistia qualquer óbice ao licenciamento; (ii) a condenação representa obrigação de cumprimento impossível, diante da superveniência de impedimento administrativo decorrente de recall ativo sobre o veículo OSZ 6599, circunstância que se tornou impeditiva legalmente do licenciamento conforme a Lei nº 14.071/2020; e (iii) a autarquia estaria adstrita ao princípio da legalidade, não podendo agir em desconformidade com o sistema SENATRAN, onde o impedimento encontra-se registrado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida, empresa em recuperação judicial, apresentou elementos probatórios idôneos a comprovar que, ao tempo da propositura da demanda, enfrentava impedimentos concretos e intransponíveis para obtenção dos boletos de licenciamento de seus veículos.

A consulta efetuada junto ao sistema do DETRAN/PA resultava na mensagem “Veículo não permite geração de boleto pela INTERNET”, conforme documento de ID constante dos autos. Tal circunstância motivou o ajuizamento da demanda, evidenciando interesse de agir e pertinência subjetiva.

Portanto, não prospera a alegação de ausência de interesse processual, pois é fato incontroverso que apenas após a determinação judicial a autarquia emitiu os boletos correspondentes – conduta que corrobora a tese da autora de que o licenciamento dependia, sim, de intervenção judicial para ser viabilizado. A pretensão, frise-se, não versa sobre a supressão de obrigações fiscais, mas sobre o acesso a instrumento necessário à regularização do veículo.

Quanto à alegação de fato impeditivo superveniente, consistente na existência de recall ativo relacionado ao veículo OSZ 6599, importa considerar que tal alegação, ainda que relevante, não invalida a condenação imposta, nem a multa estipulada, ao menos até a data em que tal circunstância foi formal e devidamente comunicada nos autos.

A Lei nº 14.071/2020, que introduziu os §§ 4º e 5º ao art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro, de fato estabelece que o veículo cujo recall não for atendido no prazo de um ano ficará impedido de ser licenciado. Entretanto, tal norma impõe o dever ao proprietário do veículo – e não ao órgão autárquico – de apresentar-se para atendimento da chamada de reparo. A atuação da autarquia deve pautar-se, portanto, pela verificação objetiva do cumprimento dos requisitos legais e pela prestação do serviço público nos limites de sua competência administrativa.

É de se reconhecer, ademais, que não há, nos autos, comprovação de que o DETRAN/PA tenha formalizado pedido de revisão da obrigação judicial à luz desse fato superveniente, tampouco demonstrado documentalmente que notificou o juízo de primeiro grau de modo tempestivo quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação em relação ao veículo OSZ 6599, nos moldes do art. 536, §1º, do CPC.

A simples menção à ocorrência do recall, em sede recursal, desacompanhada de documentação técnica, cronologia precisa do chamamento pela montadora, e informação da data exata da inclusão da restrição no sistema do SENATRAN, não se presta a desconstituir a presunção de legitimidade da sentença.

Em acréscimo, o argumento de “obrigação de cumprimento impossível” não se sustenta plenamente no presente caso, pois a determinação judicial se dirige ao comportamento administrativo regular, ou seja, emissão dos boletos para pagamento – o que, de fato, foi realizado.

Eventual óbice à finalização do processo de licenciamento decorrente do não atendimento do recall é elemento estranho à presente demanda, cuja pretensão centra-se exclusivamente na obtenção dos boletos de pagamento, e não na expedição do CRLV.

Nesse cenário, a sentença mostra-se coerente com os princípios da legalidade e eficiência da administração pública, bem como com os postulados da dignidade da pessoa jurídica e do direito à atividade econômica regular.

Assim sendo, diante da ausência de elementos concretos e tempestivos a amparar a tese de impedimento superveniente relevante, e considerando que a obrigação imposta já havia sido parcialmente cumprida à época da impetração do recurso, entendo que não há razão para reformar o
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do

Estado do Pará
, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025